Tribunal: TJSP
Processo: 1501107-68.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Furto – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado e da reprovabilidade da conduta – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.